Tribunal: TJMT
Processo: 1019379-20.2020.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019379-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBINEI PEREIRA DE SOUSA - CPF: 014.171.821-80 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERMINA MARIA DA SILVA - CPF: 640.014.581-87 (APELADO), MAYARA MACHADO MOREIRA SOUZA - CPF: 028.952.521-73 (ADVOGADO), JANETE MACHADO MOREIRA - CPF: 596.128.271-68 (ADVOGADO), DIONATAN ALVES MAIA DE SOUZA - CPF: 049.822.781-21 (ASSISTENTE), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), DILMAR PEREIRA MONTALVÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERMUTMO MARIANO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBINEI PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, DO CP - TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRISÃO DO RÉU – APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
–
ROL
DE
TESTEMUNHAS
EXTEMPORÂNEO – PRAZO DO ART. 422 DO CP –
PRECLUSÃO
– TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

CONFISSÃO

QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Observa-se que, com a prisão do apelante, expediu-se o mandado de citação pessoal, no entanto, antes de seu cumprimento, foi apresentada a resposta à acusação. Logo, com a ciência da ação penal em seu desfavor, o que ensejou sua defesa nos autos por advogado constituído, não há falar-se prejuízo tampouco em nulidade a ser declarada.

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.”
(AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

O art. 422 do Código Processo Penal
autoriza o indeferimento da produção da prova em razão da preclusão temporal para o exercício da faculdade processual
.

Na hipótese não foi demonstrado o efetivo prejuízo causado pela ausência da oitiva da testemunha ocular em Plenário, porquanto ela foi ouvida na fase policial e sob o crivo do contraditório, sendo exibido, ainda, o seu depoimento ao Conselho de Sentença.

O STJ é firme na compreensão de que,
“em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos.”
(HC n. 460.697/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 8/3/2019)

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do acusado e as circunstâncias do delito. Somente quando os parâmetros norteadores do art. 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo. Por outro lado, militando em desfavor do acusado uma ou mais circunstâncias judiciais, deve-se fixar a pena-base acima do mínimo legal.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada. (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019379-20.2020.8.11.0003

APELANTE: RUBINEI PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Rubinei Pereira de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 135945283, suscita, em preliminar, nulidade da citação por edital, ante ao não esgotamento dos meios necessário para localização do acusado e nulidade por cerceamento de defesa em razão de não ter sido realizada oitiva de testemunha em Plenário. No mérito, aduz que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa. Argumenta que houve confissão espontânea do acusado e que não há elementos para exasperar a pena-base.

Ao final, requer o acolhimento das nulidades e, no mérito, a absolvição ou a fixação da
pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e o estabelecimento de regime menos gravoso para o cumprimento de pena.

Requer, ainda,
a intimação com antecedência de 5 dias para sustentação oral no celular (66) 99975-0232 ou via
e-mail
: drmarcoribeiro@hotmail.com.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, ID. 135945286.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 138874690.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBINEI PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita nulidade da citação por edital, ante ao não esgotamento dos meios necessário para localização do acusado.

Pois bem, no recebimento da denúncia, determinou-se a citação pessoal do acusado e a decretação de sua prisão preventiva. Na oportunidade, foi deferida a citação via edital, c
aso frustrada a tentativa de citação pessoal. (ID. 135934072)

O apelante não foi encontrado no endereço por ele informado em seu interrogatório extrajudicial, sendo certificado pelo oficial de justiça que:
“o réu deixou a cidade há 10 (dez) anos e foi residir em Chapadão do Sul/MS”,

sic
ID. 135934076. Assim, foi realizada a citação editalícia, consoante certidão no ID. 135934085.

Após o decurso do prazo sem apresentação de resposta à acusação, remeteu-se o feito à Defensoria Pública, que requereu, em 18-01-2021, a nulidade da citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional. (ID. 135934088)

No entanto, aportou nos autos informação da prisão do acusado na Comarca de Cassilândia/MS ocorrida em 25 de janeiro de 2021, ID. 135934091.

Assim, expediu-se o mandado de citação pessoal após a prisão do apelante, no entanto, antes de seu cumprimento, o apelante constituiu advogado que apresentou resposta à acusação, ID. 135941472.

Logo, com a ciência da ação penal em seu desfavor, o que ensejou sua defesa nos autos por advogado constituído, não há falar-se prejuízo tampouco em nulidade a ser declarada.

Ademais
, “a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.”
(AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Feitas essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial,
rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argui cerceamento de defesa por ausência de manifestação do advogado do réu na fase do artigo 422 do CPP e porque o depoimento judicial da testemunha ocular Dionatan Alves Maia não foi devidamente gravado pelo sistema áudio visual, o que dificultou a compreensão dos seus relatos.

Em síntese, pretende a anulação do julgamento, para que seja realizada nova oitiva da testemunha ocular Dionatan Alves Maia, único a presenciar os fatos, pois ele não foi ouvido em Plenário

Pois bem, a testemunha Dionatan Alves Maia de Souza foi arrolada somente pelo Ministério Público para fins de oitiva em plenário.

Por sua vez, a defesa constituída do apelante, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo previsto no artigo 422 do CPP, ID. 135941627, razão pela qual o magistrado declarou
precluso o prazo para apresentação do rol de testemunhas pela defesa, ID. 135941628.

O Ministério Público manifestou desistência da oitiva das testemunhas arroladas nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, requerendo a devida homologação judicial. 135945227

A sessão do Tribunal do Júri de 23-2-2022 foi cancelada diante da
ausência do advogado constituído nos autos para promover a defesa o réu, ID. 135945234, aplicando-se multa ao causídico faltante.

Com a renúncia do patrono do apelante, ele informou que preferia ser assistido por defensor público.

Por sua vez, a Defensoria Pública postulou a oitiva da testemunha Dionatan Alves Maia, ID. 135945267.

O magistrado indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“Pois bem, conforme art. 422 do Código de Processo Penal, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do Ministério Público e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

Deste modo, conforme se vê, retornando os autos a este juízo, os autos foram impulsionados, intimando-se a defesa para manifestar-se quanto as testemunhas que pretendia inquirir em Plenário, no dia 13 de agosto de 2021, contudo, a defesa deixou transcorrer tal prazo, conforme se verifica, da certidão acostada no ID. 64549549.

Não bastasse, temos que
a preclusão do direito de arrolar testemunha já foi reconhecido, conforme decisão do ID. 64592234, no dia 02 de setembro de 2021, ou seja, há 07 (sete) meses.

Portanto, em que pese os esforços defensivos visando à devolução do prazo para a apresentação do rol testemunhal, o pleito não merece ser acolhido, posto que a intimação fora devidamente realizada ao causídico constituído, sendo ainda realizada a sua reiteração, quando decorrido o prazo.

Sendo assim, é pacífico e atual o entendimento de que deve ser obedecido o prazo previsto em lei,
não havendo que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA MUNIÇÃO PERICIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ARROLAR TESTEMUNHAS PARA A SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 523, DA SÚMULA DO STF. I - A alegada violação da munição objeto de laudo pericial, não foi examinada pelo eg. Tribunal a quo não podendo esta Corte, pela vez primeira, tratar de tal tema, sob pena de indevida supressão de instância. (Precedente). II - Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que se opera a preclusão quando o requerimento do art. 422, do CPP não for apresentado no quinquídio legal. (Precedentes). III - Nos termos do Enunciado n. 523, da Súmula do STF, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". IV - A perda do prazo para apresentação do requerimento do art. 422, do CPP, por si só, não é apta a revelar ausência ou insuficiência de defesa, uma vez que não se cuida de peça obrigatória. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - RHC: 64465 PR 2015/0251178-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016)

No caso dos autos, conforme se abstrai
, não foi obedecido ao prazo previsto em lei, já que o causídico anteriormente constituído não atendeu ao chamamento judicial para arrolar as testemunhas que pretendia inquirir em plenário, nos termos do art. 422 do CPP,
devendo ser indeferido o rol testemunhal extemporâneo apresentado
pelo causídico constituída quando já decorrido o prazo do defensor anteriormente constituído.

No que tange ao requerimento para que seja inquirida a testemunha como testemunha do Juízo, não há relevância na realização da prova em plenário, vez que a testemunha já foi oitivada em juízo, mediante contraditório e ampla defesa, restando a prova perfeita, não havendo qualquer fundamento para a sua repetição senão a desídia da defesa em perder o prazo para arrolar testemunhas. Portanto, não pode a defesa se beneficiar em tal instituto neste momento decorrente do seu desleixo anterior.

Assim, medida que se impõe é o indeferimento do pleito.”
(ID. 135945272)

Constata-se que o advogado constituído pelo réu, ora apelante,
deixou transcorrer
in albis
o prazo previsto no artigo 422 do CPP e não esteve presente na
sessão do Tribunal do Júri de 23-2-2022, sendo-lhe
aplicado multa.

O enunciado da súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe:
“No processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Em 11-5-2022 realizou-se a Sessão do Tribunal do Júri.

No caso dos autos não está demonstrado o efetivo prejuízo causado pela ausência da oitiva da testemunha Dionatan Alves Maia de Souza em Plenário.

Isso porque, a respectiva testemunha foi ouvida na fase extrajudicial, p. 11-12 do ID. 135934067, e na fase judicial, mídia digital no ID. 135941572.

Registra-se que, o áudio do depoimento judicial da testemunha ocular Dionatan Alves Maia em alguns momentos travava, mas não comprometeu o teor da oitiva, tampouco a compreensão dos seus relatos, ao contrário do aduzido pela defesa.

Outrossim, em Plenário, a defesa exibiu o depoimento da testemunha Dionatam Alves Maia de Souza prestado na fase instrutória, ou seja, fez uso da prova, não havendo nenhum prejuízo comprovado nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. NULIDADES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA NÃO EMPREGADA PARA TIPIFICAR A CONDUTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso.

2. Nos termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências. Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário.

3. Conforme precedentes, ocorre preclusão para a parte que deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo estabelecido. No caso, a defesa manifestou expressamente seu desinteresse em arrolar testemunhas, tendo, em seguida, formulado pedido de ouvida da testemunha, o que restou indeferido pelo juízo. Já durante a sessão de julgamento, o pedido foi reiterado, tendo sido novamente negado, não sendo possível inferir nulidade no entendimento do julgador de 1º grau, dada a preclusão do pleito deduzido a destempo.

4. As demais alegações de nulidade não foram devolvidas ao Colegiado a quo, nem por ele apreciados, por ocasião da apelação. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

5. A teor do entendimento consolidado na Súmula 713/STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

6. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF).

7. Nos termos do art. 594, caput, do CPP, vigora no sistema processual brasileiro o princípio da voluntariedade, o qual faculta à defesa técnica a interposição de recurso contra decisão desfavorável ao réu.

8. Descabe falar em nulidade do feito por não ter sido interposto recurso em face do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, já que não restou concretamente demonstrado o prejuízo suportado pelo réu.

(...)13. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. FASE DO ART. 422 DO CPP JÁ COMPLETADA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ACERCA DE EVENTUAL IMPEDIMENTO DE JURADO. PRECLUSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DA LISTA DE JURADOS. DEFEITO NO QUESITO A RESPEITO DA AUTORIA. PRECLUSÃO. QUESITO ELABORADO NOS TERMOS DA ACUSAÇÃO E QUESTIONADO DEPOIS DA INDAGAÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AVERIGUAR SE AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO TÊM LASTRO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos.

2. No caso, durante a Sessão Plenária de julgamento pelo Júri, a defesa nada arguiu em relação à falta de intimação de testemunha e à ausência de certidão acerca de eventual impedimento de jurado e de erro na formulação de quesito, de maneira que essas questões foram alcançadas pela preclusão.

3. Não há nulidade no indeferimento de novo rol de testemunhas trazido pela defesa depois de deferido o desaforamento, tendo em vista que a fase do art. 422 do CPP já havia se realizado com perfeição.

(...) 10. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.241.587/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Pelo exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Rubinei Pereira de Sousa em desfavor da vítima Ermutmo Mariano da Silva, rejeitou a tese absolutória e reconheceu a qualificadora de motivo fútil.

A denúncia descreveu o seguinte fato delituoso:

“Consta nos autos que no dia 31 de Outubro 2018, por volta das 23h50, na residência particular de nº 3693, situada na Rua Rio Branco, Bairro Jardim Monte Líbano, Rondonópolis-MT, a vítima ERMUTMO MARIANO DA SILVA fora morta por golpes de arma branca (faca), que lhes causaram choque hipovolêmico, sendo tal a causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Necropsia de fls. 43-53.

Apurou-se que o denunciado RUBINEI PEREIRA DE SOUZA, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade assassina), foi o autor das facadas que mataram a vítima Ermutmo.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento entre as partes. De proêmio, ressalte-se que denunciado e vítima vieram de outra cidade para laborar neste Município e estavam morando juntos em uma casa alugada. No dia dos fatos, a vítima Ermutmo estava jogando as garrafas de água que estavam na geladeira, no chão, bem como tentando arrastar a geladeira, momento em que percebeu que o denunciado Rubinei estava encostado no balcão, olhando a cena com uma faca na mão.

Nisso, a vítima Ermutmo também armou-se com uma faca. Na sequência, o denunciado Rubinei arremessou um pedaço de madeira contra a vítima, não acertando-a, momento em que a vítima partiu para cima de Rubinei.

O denunciado, por sua vez, também correu e ficou no corredor esperando a passagem da vítima. Nesta toada, quando a vítima chegara ao local, o denunciado ‘entrou’ de faca nela, desferindo aproximadamente 16 (dezesseis golpes).

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Ermutmo, posto que o denunciado correu e ficou à espreita, escondido, esperando a vítima passar, e quando esta passou, sem saber onde o denunciado estava escondido, Rubinei passou a desferir-lhe inúmeros golpes com uma faca, sendo 16 (dezesseis) golpes no total, conforme Laudo de Necropsia de fls. 43-53.”
(
sic
, ID. 135934065)

Consta do Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa:

"(...) O COMUNICANTE NOS RELATOU UM POSSÍVEL HOMICÍDIO CAUSADO POR ARMA BRANCA (FACA). ESTA GU DESLOCOU AO LOCAL ONDE DEPARAMOS COM A VÍTIMA APARENTEMENTE SEM VIDA, SENDO QUE A TESTEMUNHA JÁ HAVIA FEITO CONTATO COM O SAMU OS QUAIS COMPARECERAM AO LOCAL ONDE A MÉDICA DRA. FLÁVIA CRM 5803 CONSTATOU O ÓBITO. PERGUNTADO A TESTEMUNHA SOBRE OS FATOS, O MESMO NOS RELATOU QUE ESTAVA RESIDINDO JUNTAMENTE COM A VITIMA ERMUTIMO E O SUSPEITO RUBINEI NA RESIDÊNCIA CITADA, QUE AMBOS SÃO DA CIDADE DE CASSILÂNDIA - MS E ESTÃO NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS A TRABALHO E QUE A VITIMA E O SUSPEITO HAVIAM TIDO UM DESENTENDIMENTO DESDE DOMINGO 28/10 POR CONTA DE DESPESAS DE TRABALHO E DESDE ENTÃO NÃO SE FALAVAM, NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 23:50, A VÍTIMA ESTAVA EM UM DOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA RETIRANDO UMAS GARRAFAS DE ÁGUA DA GELADEIRA QUANDO O SUSPEITO EM POSSE DE UMA FACA QUESTIONOU COM A VÍTIMA O MOTIVO DE ESTAR ESVAZIANDO A GELADEIRA, POIS TODOS A UTILIZAVAM E COM OS ÂNIMOS ALTERADOS INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO E QUE A VÍTIMA AO VER O SUSPEITO EM POSSE DE UMA FACA TAMBÉM APODEROU-SE DE OUTRA FACA, ENTÃO O SUSPEITO FOI ATÉ O CORREDOR DO QUINTAL PEGOU UM PEDAÇO DE MADEIRA E ARREMESSOU CONTRA A VÍTIMA NÃO ACERTANDO, A VÍTIMA ENTÃO APROXIMOU-SE DO SUSPEITO E INICIARAM UMA LUTA CORPORAL, AMBOS EM POSSE DAS FACAS VINDO O SUSPEITO A DESFERIR VÁRIOS GOLPES CONTRA A VÍTIMA QUE APÓS CAIR O SUSPEITO AINDA LHE ARREMESSOU UMA CADEIRA, A VITIMA FICOU CAÍDA. EM SEGUIDA O SUSPEITO FOI ATÉ O QUINTAL DA RESIDÊNCIA ONDE HAVIA UMA TORNEIRA, LAVANDO A FACA UTILIZADA E A DEIXANDO ENTRE UMA PILHA DE TELHAS E A PAREDE DA CASA. QUE APÓS A PRÁTICA DO CRIME EVADIU-SE DO LOCAL TRAJANDO UMA CAMISA ROSA E PRETA, TOMANDO RUMO IGNORADO.”
(
sic
, p. 2-3 do ID. 135934067)

Em seu interrogatório judicial, o apelante deu a seguinte versão:

“Eu trabalhava de pintor e ele de pedreiro. Eu não sei até hoje o que aconteceu. As 22 h o Dionatan disse que o Ermutmo ia me matar. Eu não sei porque eu não cortei o pneu dele, eu nunca discuti com ele. O Ermutmo chegou, trancou o portão e disse quero ver você cortar o pneu e eu sem entender o porquê. Jogou tudo da geladeira para o chão, veio e deu chute no meu rosto. Ele falava ‘eu vou te matar, eu vou te matar’ e não falava nada. Pegou e entrou para o quarto, peguei um balancinho de cerca, lá na casa tinha muito, e taquei longe dele para ele assustar. Ele já com a faca na mão, catou a faca e o balancinho de cerca e saiu correndo, eu sai correndo e voltei. E aí eu já não vi mais nada, não dei cadeirada na cabeça dele. Eu não dei paulada na cabeça dele. Eu não devia nada pra ele, não procede, nós nunca discutimos. Eu não cortei o pneu dele. Não sei quantas facadas dei, entramos em luta corporal, era paulada e facada. Só sei que a última facada que dei ele caiu. Eu não dei paulada. Não posso dizer que dei cadeirada porque não lembro. Está no papel que dei 16 facadas nele, mas não sei. Ele não parava de me bater. Ele me atacava com a faca e um pau. Teve umas coisas que o Doinatan falou que não aconteceu. Ele tinha bebido, mas não tava tão bêbado de cair. Taquei pedaço de pau nele para ele cair em si, pois ele só falava em me matar. Ele me deu um monte de paulada.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Dionatan Alves Maia de Souza, que se encontrava no local dos fatos, disse na fase extrajudicial:

"QUE tudo começou no domingo (28/10/2018) quando ERMUTMO chegou bêbado, brabo e começou a discutir com ‘BINEI’ (RUBINEI PEREIRA DE SOUSA) sobre ajuda de custos (gasolina, aluguel), sobre repartir as despesas, mas não houve agressão física; QUE desde então eles ficaram sem conversar, sendo que semana passada o depoente trabalhou junto com ERMUTMO em um condomínio cujo nome não recorda e RUBINEI ainda estava trabalhando no VILLAGE; QUE ontem após o serviço ERMUTMO ficou na lanchonete bebendo, o depoente foi tomar banho e RUBINEI ficou em casa bebendo; QUE após o jantar ao chegarem em casa ERMUTMO começou a jogar as garrafas de água que estavam na geladeira para o chão da área; QUE o depoente estava no banheiro e escutou barulho, ao sair viu ERMUTMO arrastando a geladeira e RUBINEI encostado no balcão da cozinha com uma faca enorme na mão, sendo que de um lado era afiada e do outro tinha serrilhado; QUE nisso ERMUTMO entrou no quarto, deixou a geladeira e ao retornar viu RUBINEI com a faca; QUE ERMUTMO voltou no quarto e pegou uma faca, nisso RUBINEI foi e pegou um pedaço de pau; QUE quando ERMUTMO saiu do quarto RUBINEI jogou o pedaço de pau nele, mas não acertou; QUE ERMUTMO correu atrás de Rubinei, e este ao virar o corredor, ficou esperando, quando ERMUTMO passou, RUBINEI ‘entrou’ de faca nele e o depoente começou a gritar para que parasse, mas ele não deu moral; QUE ERMUTMO aguentou umas cinco ou seis facadas ainda em pé, após isso gritou: ‘aí’ e caiu, nisso RUBINEI pegou uma cadeira de ferro e bateu uma vez na cabeça da vítima e saiu correndo deixando a faca no local.”
(sic, p. 11-12 do ID. 135934067)

Em juízo, a testemunha Dionatan Alves Maia de Souza aduziu:

“O Ermutmo tinha tomado três litrão, e nisso ele tinha me falado que o Rubinei tinha furado o pneu do carro dele. Ele me falou (...) eu fui no banheiro, quando eu fui no banheiro e voltei o Rubinei estava escorado com uma faca na mão, até peguei no braço do Binei ainda para tirar ele, mas ele não deu moral pra mim (...) Eles discutiram, o Ermutmo foi na geladeira, onde tava os litros d'agua, ele começou a jogar os litros na área (...) na porta do quarto eles começou discutir o Ermutmo e o Rubinei, o Rubinei com a faca. O Rubinei pegou o pau e tacou no Ermutmo, mas o pau não pegou, aí ele voltou para dentro do quarto, pegou uma faca e saiu correndo atrás do Rubinei, e ele atrás falando que ia matar o Rubinei (...) O Rubinei virou o muro, o Rubinei levou uma paulada no braço, aí os dois abraçou um ao outro ai e o Rubinei começou a esfaquear ele. Não era a mesma faca que o Ermutmo correu atrás dele. (...) A hora que o Ermutmo foi pra virar o Rubinei já estava lá, ai o Ermutmo deu uma paulada no Rubinei, que pegou no braço, ai eles já abraçou, os dois abraçou. MP: O Ermutmo estava correndo atrás do Ermutmo com um pau e uma faca na mão? Test.: Sim. (...) Test.: O Rubinei deu muitas facadas, eu lembro que umas dez, e depois deu uma cadeirada na cabeça do Ermutmo. MP: Quem começou a confusão, quem estava armado primeiro? Test.: O Rubinei, que estava escorado no balcão. Rubinei que pegou a arma primeiro. O Rubinei com a faca saiu lá fora, pegou o pau e tacou nele. (...) Eu não sei falar se o Ermutmo foi atrás dele com o pau e com a faca.”
(relatório de mídia digital)

A investigadora de polícia Fernanda da Silva Alves declarou à autoridade judicial:

“Eu participei do local de crime. Encontramos a vítima já em óbito, num corredor. A cena forte, eu lembro que fiquei bem marcada com a situação, pois as vísceras estavam expostas, o réu tinha foragido. No local tinha uma testemunha que morava com ele, ele nos informou que a vítima já estava tendo uma desavença com o réu devido uma divisão de despesas, o réu não estava dividindo, e nesse dia ele bebeu e chegou em casa, a vítima, e teve desavenças, eles entraram em luta corporal e acabou que o réu atingiu ele com muitas facadas. Confirmo os termos do Relatório, que foi repassado no local de crime pela testemunha. A motivação foi as despesas, e o fato da vítima que no dia chegou em casa para tirar a geladeira do local, acho que ela até tirou, e gerou uma discussão, já tinha uns dias que eles estavam em desavença, não estavam se falando. Quem pegou a arma primeiro foi o réu, ele já estava com uma faca, mas a vítima se apossou de uma faca depois. Quando a vítima chegou ele (réu) já estava com a faca
.
”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Dilmar Montalvão, investigador de policial, afirmou, sob o crivo do contraditório:

“Chegamos no local, a vítima já em óbito, com várias facadas e a faca estava lá. Tinha uma testemunha que presenciou os fatos, que passou o que aconteceu. Segundo a testemunha moravam em 3 pessoas na casa, a vítima, o autor e a testemunha. Eles tinham vindo de outro estado para trabalhar na cidade e moravam nessa casa. Começou a existir desavenças entre vítima e autor por conta de despesas da casa. A vítima implicava porque autor não pagava as contas, não ajudava nas despesas. Aí no dia dos fatos, a vítima começou uma discussão com o autor e entraram em vias de fato. Foi onde o autor acabou desferindo as facadas na vítima e ela veio a óbito. (...) As informações do relatório foram passadas pela testemunha presencial. Confirmo o que coloquei no relatório. Não lembro a quantidade, mas foram várias facadas. Se não estou enganado tem até um banco de madeira arremessado contra a vítima. A vítima começou as discueões, mas sobre as agressões eu não me recordo.”
(relatório de mídia digital)

O Relatório Policial de Investigação mencionou as primeiras averiguações do local do crime:

“Informamos a Autoridade Policial, que na data de 01/11/2018, por volta das 00h15min, a DHPP foi acionada via Ciosp, acerca de um homicídio ocorrido na Rua Rio Branco, n° 3693, Vila Paulista, onde uma pessoa do sexo masculino, tinha sido vítima de arma branca, desferida por seu colega de quarto. Ao chegarmos no local a Polícia Militar já se fazia presente, guarnição do Sgt Elvis, isolando a área e já haviam acionado a Politec. Visualizamos a vítima caída no corredor, toda ensanguentada e com uma cadeira por cima da cabeça e com as vísceras expostas. Em seguida chegou a Politec, representada pelo perito Rubens Pereira que realizou a perícia no local, onde se constatou vários ferimentos perfuro-cortantes no tórax da vítima e na barriga da vítima.

A vítima identificada por Ermutmo Mariano da Silva, 53 anos, veio da cidade de Cassilândia/MS, para trabalhar em Rondonópolis, juntamente com dois colegas, o suspeito Rubinei Pereira de Souza e a testemunha seu colega Dionatan Maia(64) 99936-0667. Este nos relatou que a vítima e o suspeito tinham tido um desentendimento no domingo dia 28/10/2018 por causa das despesas de combustível que não estava sendo dividida, e depois disso não estavam mais se comunicando um com o outro. Até que na data do fato, por volta da 23h50min, após a vítima e a testemunha terem chegado em casa, o suspeito Rubinei com uma faca na mão começou a discutir com a vítima, questionando – o porquê de estar retirando agua das garrafas da geladeira. Ermutmo ao visualizar que Rubinei estava com uma faca, também se apossou de uma faca, quando suspeito foi até o corredor, que é o quintal da residência e pegou um pedaço de madeira e jogou contra a vítima. A vítima se desviou e então se aproximou de Rubinei também em posse de uma faca e entraram em luta corporal, sendo a vítima golpeadas várias vezes e ao cair o suspeito ainda jogou sobre a vítima uma cadeira. Quando o SAMU chegou a vítima já se encontrava em óbito.”
(
sic
, p. 14 do ID. 135934067)

O Exame de Necrópsia, o Mapa Topográfico para Localização de Lesões e o anexo fotográfico descreveram as seguintes lesões na vítima:

“- Feridas perfuro-incisas variando de 02 a 08 cm, nas regiões torácica esquerda (3), torácica direita (1), epigástrica (1), hipocôndrio esquerdo (1), prega do cotovelo esquerdo (1), flanco direito (1), mesogástrica (1), deltoidiana esquerda (1).

- Feridas incisas nas regiões do terço superior e inferior do braço esquerdo (1 cada), terço médio do antebraço esquerdo (2), 1º e 2º dedos da mão direita (1 cada) e região parietal direita da cabeça.

- Escoriações nas regiões nasal, frontal, punho esquerdo, dorsal da mão esquerda, cotovelo direito e terço médio do antebraço direito.”
(ID. 135941619)

Por sua vez, o Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal realizado no apelante, p. 41-46 do ID. 135934067, constatou escoriações em tronco, dorso e MSE, resultando em lesões leves.

O Laudo Pericial Criminal analisou o local do crime, os vestígios e a vítima e teceu as considerações técnico-periciais:

“Considerando as manchas de sangue no final do corredor e a sequência das mesmas na parede do muro e da residência é possível inferir que a vítima começou a ser esfaqueada naquele local.

Considerando o sequenciamento das manchas de sangue pela porção anterior da edícula, bem como as manchas transferidas na parede do muro, os gotejamentos no piso e o posicionamento do cadáver nos momentos dos exames de local, além dos demais vestígios encontrados, é possível inferir que houve briga corporal ao longo de uma trajetória que inicia no final do corredor, vai pela parede do muro, segue área coberta, volta em direção ao muro da divisa com a edificação da porção anterior e acaba com a vítima repousando onde fora encontrada.

Considerando as lesões sofridas pela vítima, na sua maioria em região torácica, as lesões de defesa localizadas principalmente em cotovelo e mãos, é possível inferir que a vítima tentou se defender e não obteve êxito na sua tentativa.

Considerando as manchas de sangue na torneira, a camiseta molhada e a faca escondida entre telhas e parede da edificação anterior, é possível inferir que o agressor, após ter lesionado fatalmente a vítima, tentou esconder a arma do crime e ocultar provas contra si.

Considerando as características do local e os pertences encontrados nos dois quartos da edícula da porção anterior, é compatível que a vítima morava na mesma, além do Sr. Rubinei Pereira de Souza.

Considerando os vestígios anteriormente descritos, assim o signatário descreve a provável dinâmica do evento:

Estava o Sr. Ermutmo na área da edificação localizada na porção posterior do terreno quando foi atingido com instrumento corto inciso por diversas vezes na região torácica, braços e occipital. Em luta corporal com seu agressor, foi lesionado gravemente e, devido á gravidade das lesões, veio a óbito no local. O agressor, após ter cumprido seu intento, procurou lavar seus membros superiores e sua camisa, além de tentar esconder a arma do crime.”
(ID.135941620)

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes:

uma da defesa, alegando legítima defesa, e a outra da acusação afirmando que o apelante, por motivo fútil, matou a vítima E
rmutmo Mariano da Silva.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar. Precedentes.

2. O fato do réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4. A ‘anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos’ (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria, DJe 22/11/2019).

5. Consta do acórdão recorrido que o corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual, ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, a fim de que se evolua para o exame do mérito.

2. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

3. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares de Fonseca QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de restabelecer a sentença absolutória.”
(AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Noutra ótica, a defesa busca a revisão na dosimetria da pena, com a fixação da
pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e o estabelecimento de regime menos gravoso para o cumprimento de pena.

Vejamos a dosimetria.

O MM. Juiz fixou a pena-base do apelante em 14 (quatorze) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
é normal ao tipo. Os
antecedentes criminais,

conduta social
e a
personalidade
vê-se que

fogem da normalidade, vez que o condenado respondendo ao Executivo de Pena de nº 6000043-03.2020.8.12.0007 pela prática de furto qualificado ocorrido antes deste fato. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. Às
circunstâncias do crime
são reprováveis, pois não posso esquecer que o réu efetuou inúmeros golpes contra a vítima, aproximadamente 16 (dezesseis), o que é visto como covardia e causou grande sofrimento no falecido. Assim agravo a pena em 01 (um) ano. Os
motivos
do delito são per si reprováveis, pois a vida da vítima foi ceifada em decorrência de uma discussão por questões cotidianas da residência, além de um suposto furo no pneu de um carro; todavia tal situação qualifica o delito e não pode ser conhecido neste momento. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, porém o resultado necessário ao tipo penal. Quanto ao comportamento da
vítima,
em nada contribuiu à conduta maléfica da agente, vez que foi afastada a tese de legítima defesa.”

Valorou-se em conjunto os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do réu, em razão de ele responder a um processo executivo de pena, exasperando a pena-base em 1 (um) ano. Contudo, é cediço que as condenações transitadas em julgado não são aptas a desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Todavia, o apelante possui condenação pela prática do delito do art. 155, § 4, IV, do CP, transitada em julgado em 14-10-2019, por fato anterior ao crime em julgamento, o que configura os
maus antecedentes, consoante Certidão no ID. 135945157.

Segundo
a
orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
condenação definitiva por
fato
anterior ao crime descrito na denúncia, com
trânsito em julgado posterior à data do
ilícito de que ora se cuida, embora não configure
a
agravante da reincidência, pode caracterizar
maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base.”
(AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/9/2020)

No tocante às circunstâncias do crime
, “os inúmeros golpes contra a vítima, aproximadamente 16 (dezesseis)”

justificam a maior reprovabilidade da conduta.

Desse modo, afasta-se
a valoração negativa da personalidade e da conduta social, no entanto não há nenhuma alteração a ser feita na pena-base aplicada, porquanto
o apelante possui duas circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do delito), sendo que o magistrado considerou apenas um ano para cada circunstância.

Nota-se que foi benéfico ao apelante, pois o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, mantém-se a pena-base fixada na sentença, consistente em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem, o magistrado não reconheceu a respectiva atenuante, consignando o que se segue:

“Inexistem agravantes. Registro que, apesar do réu confessar os fatos, porém a contextualiza em uma legítima defesa que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade. Ao mentir nos autos, o acusado em nada favoreceu a lide, portanto não merece o benefício legal. Ao criar tese inverídica, em verdade, a lide se tornou mais dificultosa, razão pelo qual a atenuante legal é totalmente incabível.”
(sic)

No entanto, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, reconhece-se a
atenuante da confissão,
nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para reduzir a pena em 1 (um) ano, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação da excludente da legítima defesa.

A propósito
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer qualquer menção ao quantum de redução. 2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6. 3. O fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/11/2020)

Dessa forma, sendo, fica
a pena provisória estabelecida em 13 (treze) anos de reclusão.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 13 (treze) anos de reclusão.

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a pena de
Rubinei Pereira de Sousa
para
13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023